Tribunal: TJSP
Processo: 2308491-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO POUPADOR FALECIDO - Inexistência de partilha relativa aos direitos pertencentes à conta poupança - Inventário - Necessidade - Até a partilha preserva-se a indivisão dos bens - Inteligência do parágrafo único do art. 1.791, do CC – Ademais, hipóteses específicas que autorizam o levantamento de valores sem inventário,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO POUPADOR FALECIDO - Inexistência de partilha relativa aos direitos pertencentes à conta poupança - Inventário - Necessidade - Até a partilha preserva-se a indivisão dos bens - Inteligência do parágrafo único do art. 1.791, do CC – Ademais, hipóteses específicas que autorizam o levantamento de valores sem inventário, que não se enquadra no caso dos autos - Lei 6.858/80.

Agravo desprovido.